Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-83.2006.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
EDSON CARLOS DA SILVA COSTA

Número do Protocolo: 23020/2018
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DIB – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONSECTÁRIO LEGAIS - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).
II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da parte autora é permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.
III – Havendo a prévia concessão de auxílio-doença, o dies a quo da aposentadoria por invalidez deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo, da data do requerimento administrativo.
IV - O Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
EDSON CARLOS DA SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS em face da sentença proferida nos autos na ação previdenciária ajuizada por Edson Carlos da Silva Costa, que confirmando a liminar anteriormente concedida, julgou procedente o pedido formulado para a concessão de aposentadoria por invalidez e a condenação do requerido ao pagamento das parcelas vencidas, atualizadas nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano, a partir da citação.
Condenou ainda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000 (um mil reais).
Nas razões recursais, o apelante sustentou em síntese que a sentença merece reforma, ao argumento de que não restou demonstrada a incapacidade absoluta, permanente e omniprofissional da parte autora para o exercício de atividade remunerada, insuscetível de reabilitação, bem como à demonstração efetiva de sua qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social.
Assevera que verifica-se a necessidade de o autor gozar beneficio previdenciário apenas de natureza temporária, ante a possibilidade de reabilitação profissional indicada pelo perito judicial.
Insurge-se com relação a determinação dos efeitos retroativos desde a data da cessação do auxilio doença, afirmando que o termo inicial correto é o da apresentação do laudo pericial judicial, bem com relação aos consectários legais, ao defender que a atualização monetária e juros devem obedecer aos índices aplicados à caderneta de poupança, na forma da Lei n. 11960/2009.
Presquestiona a matéria arguida.
Contrarrazões as fls. 168-TJ.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (fl.189-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS em face da sentença proferida nos autos na ação previdenciária ajuizada por Edson Carlos da Silva Costa, que confirmando a liminar anteriormente concedida, julgou procedente o pedido formulado para a concessão de aposentadoria por invalidez e a condenação do requerido ao pagamento das parcelas vencidas, atualizadas nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano, a partir da citação.
Nota-se que a controvérsia recursal cinge-se com relação às alegações da ausência de incapacidade omniprofissional da parte autora para o exercício de atividade remunerada, insuscetível de reabilitação, bem como com relação à ausência da demonstração efetiva de sua qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social e, por fim, com relação ao termo inicial para incidência de efeitos retroativos e quanto aos índices dos consectários legais.
Pois bem.
Compulsando os autos, denota-se inicialmente que o autor comprovou a sua condição de segurado, posto que já vinha recebendo auxílio-doença, cujos pagamentos foram interrompidos, o que ensejou a propositura da ação previdenciária, para requerer o restabelecimento do aludido benefício, seguido da concessão da aposentadoria por invalidez.
Aliás, o requisito da qualidade de segurado em momento algum foi ponto de insurgência da parte requerida nos autos.
Sobre a matéria, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:
”Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
No caso dos autos, segundo se extrai do laudo apresentado, o autor sofreu lesão no punho, sendo diagnosticado como artrose, que lhe ocasionou a incapacidade para as atividades profissionais por ele outrora exercidas, de forma permanente.
A propósito, colaciono trecho do laudo pericial, in verbis:
“1) O autor apresenta alguma patologia que o impeça de exercer atividades laborais? Sim, toda e qualquer atividade laboral que necessitar de movimentos do punho. 2) A patologia apresentada pelo autor o impede de trabalhar? Sim, principalmente no seu trabalho, cujo era embarque de carnes. [...]A lesão do punho é considerada definitiva, portanto, não existe um tempo ao retorno ao serviço. [...]Não existe data de liberação para a alta médica, visto que a patologia é definitiva.[...]”

Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade do autor é permanente, e considerando que as condições pessoais do segurado inviabilizam a sua reinserção no mercado de trabalho somado ao fato de que a única opção de trabalho possível seria necessária a não movimentação dos punhos, mostra-se escorreita a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, de modo a, nesse ponto, não merecer reforma.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis:
“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA.A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma. (N.U 0001230-35.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Ademais, tem-se que o autor preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, circunstâncias hábeis a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.
Outrossim, no tocante ao DIB sabe-se que, havendo a prévia concessão de auxílio-doença, este deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo, da data do requerimento administrativo. Logo, ao contrário do alegado pela parte apelante, não há que se falar em fixação do referido termo inicial na data apresentação do laudo pericial judicial.
Por outro lado, assiste razão ao apelante, no que tange a insurgência atinente aos consectários legais.
Isso porque, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso de apelação do INSS para, reformando em parte a sentença no que tange aos consectários legais, fixar os juros e correção monetária, nos moldes do item “3.2” do Tema 905 do STJ.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR